Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-43.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. SOLIDARIEDADE DOS PAIS. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE QUEM ASSUMIU O ÔNUS FINANCEIRO. LEGITIMIDADE DA MÃE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A solidariedade familiar não exclui a regra geral de que a solidariedade obrigacional não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).
2. Somente o pai que assumiu o ônus financeiro é responsável pelas mensalidades escolares. Precedentes.
3. No caso, apenas o pai celebrou o contrato de prestação de serviços com o centro de ensino. É ele o exclusivo devedor da obrigação financeira. A dívida não pode ser exigida da mãe, que não se comprometeu com a instituição de ensino.
4. A mãe é parte ilegítima para figurar no polo passivo.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.